Tribunal: TJES
Processo: 0008210-72.2000.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008210-72.2000.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: BRUNO FERREIRA ABREU

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM EXTINGUIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de cabimento, uma vez que a decisão recorrida, ao reconhecer parcialmente o excesso de execução, não extinguiu o cumprimento de sentença, o que atrai a natureza interlocutória da decisão e a consequente inadequação do recurso manejado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória que, ao acolher parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reconhece excesso de execução sem extinguir a fase executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A decisão que reconhece o excesso de execução e determina o prosseguimento do cumprimento de sentença não possui natureza de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, sendo considerada interlocutória.
4.
O recurso cabível contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
5.
A interposição de apelação nessa hipótese configura erro grosseiro, afastando a incidência do princípio da fungibilidade recursal, que só se aplica em caso de dúvida objetiva e ausência de culpa da parte.
6.
A jurisprudência consolidada do STJ reafirma que decisões interlocutórias que acolhem parcialmente impugnações ao cumprimento de sentença não extinguem a execução, sendo incabível o uso da apelação como via recursal.
7.
Inexistente abuso do direito de recorrer, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A decisão que reconhece parcialmente o excesso de execução, sem extinguir o cumprimento de sentença, possui natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento.
10.
A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal.
11.
É inaplicável a multa do art. 1.021, §4º, do CPC quando inexistente abuso do direito de recorrer.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de agravo interno na apelação interposto por
BRUNO FERREIRA ABREU
contra a r. decisão monocrática do evento 9615044, integrada pelo r.
decisum
do evento 14528294, que não conheceu do apelo manejado pelo ora agravante por ausência de cabimento e que deixou de arbitrar honorários recursais, atento às diretrizes do tema repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão singular hostilizada:

[...] A ausência de requisito intrínseco do recurso constitui vício insanável, porquanto “
nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal
”.

Neste caso, observo que a decisão impugnada pelo presente apelo não encerrou o cumprimento de sentença, mas tão somente rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos valores constritos e acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso da quantia de R$ 3.119,53 (três mil, cento e dezenove reais e cinquenta e três centavos) no dia 12 de junho de 2014.

Nesse contexto, percebe-se que o
decisum
hostilizado não se amolda ao conceito de sentença previsto no art. 203, §1º, do CPC, na medida em que cuida de pronunciamento judicial de natureza interlocutória que não pôs fim à referida fase procedimental.

Saliento que o cabimento do agravo instrumento é evidenciado pelo artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, que consignou que este é o recurso adequado para impugnar as decisões interlocutórias prolatadas na fase de cumprimento de sentença.

Assim, a interposição de apelação contra decisão interlocutória que apenas reconhece o excesso de execução constitui erro grosseiro, porquanto o recurso cabível era o agravo de instrumento. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO PELO VALOR DEVIDO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO RESTRITA. DÚVIDA OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. IMPRECISÃO DO ATO JUDICIAL. FORMA E CONTEÚDO. NOMEAÇÃO DA DECISÃO COMO SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO NO DISPOSITIVO. INDUÇÃO DA PARTE AO ERRO. CONHECIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. 1. Ação de resolução contratual, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/12/2021 e concluso ao gabinete em 1/8/2022. 2. O propósito recursal é decidir (I) qual é o recurso cabível contra a decisão que acolhe integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas por excesso de execução, prosseguindo-se no valor devido; e (II) se é aplicável o princípio da fungibilidade em razão de equívoco do Juízo quanto à nomenclatura e ao conteúdo do ato judicial. 3. Os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Precedentes. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, no sistema regido pelo CPC/2015, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 5. Não obstante, a decisão que acolhe, ainda que integralmente, a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução tem natureza de decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento, quando não impedir o prosseguimento da execução pelo valor devido. 6. A aplicação da fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva a respeito do cabimento do recurso e que a escolha pela parte recorrente não configure erro grosseiro. 7. A dúvida objetiva causada em razão de equívoco do Juízo quanto à nomenclatura e ao conteúdo do ato judicial autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 8. Hipótese em que (I) a dúvida objetiva decorreu da imprecisão do ato judicial, porquanto o Juízo de primeiro grau, por erro material, consignou no dispositivo que o acolhimento da impugnação acarretaria a extinção do processo e, ainda, foi expresso ao nomear tal decisão como sentença; e (II) o Tribunal de origem não conheceu da apelação interposta pelo recorrente, sob o argumento de que houve erro grosseiro. 9. Recurso especial conhecido e provido para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superado o não conhecimento do recurso, prossiga no seu julgamento, como bem entender de direito. (REsp n. 2.092.982/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Destaco, de início, que não vislumbrei no arrazoado fundamento suficiente ao exercício de juízo de reconsideração, razão pela qual trago o feito a julgamento plenário. 2. Como se nota, a situação dos autos retrata hipótese em que o juiz de origem reconheceu excesso de execução e determinou o prosseguimento pelo valor que entendeu devido. 3. Portanto, conforme já apontado quando da decisão monocrática, considerando que a decisão não pôs fim à execução, ao contrário, determinou o seu prosseguimento, sua natureza é flagrantemente interlocutória, mostrando-se erro grosseiro a interposição de apelação cível. 4. Conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0000434-12.2000.8.08.0027; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 17/05/2024)

Firme a tais considerações, com arrimo no art. 1.011, inciso I, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, dada a manifesta inadmissibilidade por ausência de cabimento. [...] (redação original, evento 9615044)

Em que pese o inconformismo do agravante, constata-se que não trouxe elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração, na medida em que O reconhecimento de excesso de execução de forma parcial, longe de extinguir o cumprimento de sentença, demanda a continuidade dos atos executórios para a satisfação do valor remanescente do débito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e está consolidada neste ponto: o pronunciamento judicial que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução, ostenta natureza de decisão interlocutória, sendo, por conseguinte, atacável por agravo de instrumento, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO E NÃO EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. 2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.098.834/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

Se a impugnação é acolhida em parte, como ocorreu nestes autos, a execução prossegue pelo saldo apurado, sendo que a interposição da apelação contra esta decisão, que não possui caráter terminativo (art. 203, § 1º, do CPC), configura inadequação recursal grave.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.